Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. USO MODERADO DA FORÇA NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. INFLUÊNCIA E/OU DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. FACADA. ATAQUE INESPERADO NAS COSTAS. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria, bem como o dolo, da prática do crime de lesão corporal grave.
2. Para reconhecimento de legítima defesa é necessária a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso.
3. É da parte que alega o ônus de comprovar que agiu sob influência ou domínio de violência emoção. Logo, não há que se falar na incidência da circunstância atenuante do art. 65, III, ‘c’, do Código Penal, se não houver qualquer comprovação nos autos acerca de tal fato.
4. É aplicável a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando comprovado que o acusado atacou a vítima com uma facada nas costas de maneira inesperada.
5. Ainda que inferior a 4 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
7. No que se refere ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. Indenização reduzida.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.